Tribunal: TJSP
Processo: 1017941-65.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390579
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017941-65.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, é apelada MARIA ELIANA DA CONCEIÇÃO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram em parte o
Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017941-65.2014.8.26.0224
Voto no 36.303
Apelação Cível no 1017941-65.2014.8.26.0224 - Voto no 36.303
Comarca: Guarulhos - 2a Vara Cível
(Proc. 1017941-65.2014.8.26.0224)
Apelante: INSS
Apelada: Maria Eliana da Conceição de Souza
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
BENEFÍCIO
DEFERIDO
-
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - CORREÇÃO
MEDIANTE EMPREGO DO INPC ATÉ JUNHO DE 2009,
APLICANDO-SE A PARTIR DAÍ O IPCA-E CONFORME
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DEFINIR EM SEDE DO TEMA 810.
Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Maria Eliana da Conceição
de Souza contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão
de auxílio-acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a
concessão do benefício, com início a partir de 09.06.2009, deixando
assentado dever a apuração dos valores em atraso se dar mediante correção
pelo IGP-DI, em detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista
pela Lei 11.960/09, e com acréscimo de juros de mora na forma especificada
(páginas 218/224, com embargos de declaração rejeitados nas páginas
254/258).
Entrementes, interpôs o INSS recurso especial se insurgindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017941-65.2014.8.26.0224
Voto no 36.303
Apelação Cível no 1017941-65.2014.8.26.0224 - Voto no 36.303
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI
pelo INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em
diante, fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09 (ver páginas 229/239).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base na disposição do
artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (páginas 310/311).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir
daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal previsto.
I) Quanto ao emprego do INPC.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o ponto
referente à correção monetária envolvendo a Fazenda Pública em sede do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905 - tratado como de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017941-65.2014.8.26.0224
Voto no 36.303
Apelação Cível no 1017941-65.2014.8.26.0224 - Voto no 36.303
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo, de modo expresso e
inequívoco, válida a adoção do INPC como fator de correção dos valores em
atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos pela Lei
11.430/06.
No caso concreto, as parcelas do auxílio-acidente concedido
são devidas a partir de 09.06.2009.
Por consequência, até o advento da Lei 11.960/09, ou seja, até
30 de junho de 2009, a parcela em atraso será atualizada com base no
INPC.
II) Quanto à Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09.
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão geral,
definitivamente ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR),
prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e definiu o emprego do IPCA-E
no seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o emprego da Taxa
Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para readequar o critério de
correção àquela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017941-65.2014.8.26.0224
Voto no 36.303
Apelação Cível no 1017941-65.2014.8.26.0224 - Voto no 36.303
Em resumo:
No caso dos autos, em reexame do ponto para adequá-lo à
orientação das Cortes superiores, a correção monetária, considerado o
início das parcelas devidas, assim se dará: a) INPC de 09 de junho de
2009 a 30 de junho de 2009 (Lei 11.430/06); b) a partir de julho de 2009
será empregado o IPCA-E na forma do entendimento do Supremo Tribunal
Federal em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810.
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
lançado nas páginas 218/224 no ponto atinente ao critério de correção a
se empregar na aferição dos valores em atraso, nos termos e para os fins
supra. Oportunamente, devolvam-se os autos à Presidência da Seção de
Direito Público para deliberação acerca dos recursos especial e
extraordinário interpostos pelo INSS.
LUIZ DE LORENZI
Relator